Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707561-88.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. APELADO: F. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA MAHON DE CARVALHO MAMEDE DESPACHO A apelante informa a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.417 do Supremo Tribunal Federal (id 79890734). Entendo que não se discute atraso, alteração ou cancelamento de voo no caso concreto. A correta delimitação fática permite a compreensão de que o caso concreto não se insere na discussão destacada no Tema de Repercussão Geral no 1.417 do Supremo Tribunal Federal, conforme será abordado na ocasião do julgamento do processo, motivo pelo qual deixo de suspender o trâmite processual. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator